Tribunal: STF
Processo: HC 55431
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-17
Data de publicação: 1977-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXCESSO DE PRAZO EM JULGAMENTO DE RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU PEDIDO DE INDULTO INDEFERIDO EM 1
INSTÂNCIA.
A EVENTUAL DEMORA NO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
PELO RÉU NÃO ENSEJA SUA SOLTURA SE AINDA LHE RESTA PARTE DA PENA
FIXADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA CUMPRIR, MORMENTE QUANDO O
SENTENCIADO, ATRAVÉS DE DOIS PEDIDOS DE INDULTO, DEU CAUSA PARCIAL
AO RETARDAMENTO DO JULGAMENTO DE SEU APELO.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO E COMPETENTE, EM GRAU ORIGINARIO,
PARA EXAMINAR DECISÃO DE 1 INSTÂNCIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE
INDULTO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO QUANTO AO PRIMEIRO FUNDAMENTO E NÃO
CONHECIDO QUANTO AO SEGUNDO.